Tribunal: TJPA
Processo: 0003463-19.2018.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003463-19.2018.8.14.0077

APELANTE: ROSIVAN NUNES BRASIL

ADVOGADO DATIVO: RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0003463-19.2018.8.14.0077

ORIGEM: COMARCA DE ANAJÁS – PA

APELANTE:

ROSIVAN NUNES BRASIL

ADVOGADA:

RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS – OAB/PA Nº 24659

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

APELAÇÃO - PROVA MATERIAL E TESTEMUNHAL SUFICIENTE - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - CONDENAÇÃO RATIFICADA - DOSIMETRIA DA PENA CONFIRMADA
.
Recurso de apelação em processo de violência doméstica. Tese de absolvição por legítima defesa rejeitada. Materialidade, autoria e tipicidade do delito comprovadas através de robusta prova documental e testemunhal. Importância preponderante da palavra da vítima em crimes de execução clandestina, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Laudo pericial corroborando lesões corporais. Pedido de redimensionamento da pena base afastado; circunstâncias judiciais devidamente valoradas, sem ilegalidades na exasperação da pena. Apelo conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO ApCrim 0003463-19.2018.8.14.0077

ORIGEM: COMARCA DE ANAJÁS – PA

APELANTE:

ROSIVAN NUNES BRASIL

ADVOGADA:

RICHELLE SAMANTA PINHEIRO FREITAS – OAB/PA Nº 24659

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

R E L A T O R I O

Trata-se de apelação interposta por
ROSIVAN NUNES BRASIL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anajás – PA que condenou pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, conforme previsão do art. 129, §9º, do Código Penal combinado com os artigos 5º, I e 7º, I da Lei 11.340/06 (id. 9879895).

De acordo com a denúncia, em 01.09.2018, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira, Glays Rêgo Soares, com um tapa e uma queimadura de fósforo no rosto, resultando em lesões corporais (id.

9879869).

Após a tramitação processual, que incluiu a oitiva da vítima e o interrogatório do réu, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto.

Nas razões do recurso, o apelante alega legítima defesa, argumentando que se defendeu de uma agressão iniciada pela vítima. Pleiteia sua absolvição nos termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a substituição do regime semiaberto pelo aberto (id. 9879908).

O Ministério Público, em suas contrarrazões, defende o improvimento apelo (id. 9879912).

De igual forma, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo total desprovimento do recurso (id 16544879).

É o relatório

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição por

existência de causa de excludente de ilicitude relativa à legítima defesa, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência, o laudo de exame de corpo de delito e os termos de depoimento pessoal (id 9879870 - Pág. 1 – 9879875 - Pág. 2).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração a verossimilhança das declarações prestadas pela vítima em audiência de instrução (id

9879883 - Pág. 1 – 9879887 - Pág. 1), as quais, quando confrontadas com as frágeis alegações feitas pelo recorrente de que apenas estaria se defendendo de supostas agressões dirigidas contra ele, são capazes de ratificar, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso[1]
, tal como ocorreu no caso presente.

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela execução clandestina, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, a exemplo do que sucedeu no caso examinado, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (id

9879874 - Pág. 6 – 7)[2]
.

Assim, ratificada a narrativa constante da denúncia pelo conjunto probatório amealhado nos autos, a rejeição da tese absolutória é medida que se impõe, devendo, portanto, prevalecer o decreto condenatório.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena base, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17[3]
, 19[4]
e 23[5]
TJPA).

A somar, destaco que, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[6]
e deste Tribunal de Justiça (vide súmula nº. 23 – TJPA), no sentido de que, ante ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal, a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto, de modo que não se reveste de ilegalidade a majoração realizada pelo Juízo
a quo
.

Portanto, não merece acolhimento a tese de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 Por todos, cito:
Ementa
: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRU
Z,
SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

2 Por todos, cito: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal. 2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça
. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

3 Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016.

4 Súmula nº 19: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016.

5 Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016.

6 PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (STJ - AgRg no AREsp: 1895065 TO 2021/0161604-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUIN
TA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

Belém, 10/12/2024